Tribunal: TJDFT
Processo: 0741567-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela antecipada, interposto pela FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 170216931, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0734051-60.2019.8.07.0001, proposta em face de JORGE LUIS DE SOUSA SANTOS (agravado/executado), que indeferiu o pedido de penhora dos proventos do agravado/executado, nos seguintes termos: (...) De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão “prestação alimentícia” prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Lado outro, em que pese a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.1.582.475, consignando excepcionalidade implícita à regra de impenhorabilidade para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, a exceção deve ser aferida no caso concreto. Não demonstrado nos autos a incidência da hipótese acima, limitando-se o credor a requerer a penhora de percentual do salário tão somente no valor dos vencimentos recebidos mensalmente pela executada, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. (...) Em suas razões recursais (ID 51863275), o agravante/exequente afirma que possui crédito a receber da parte agravada/executada, oriundo de título extrajudicial (nota promissória) vencida desde agosto de 2017, ou seja, a mais de 06 (seis) anos, o que ensejou o processo de execução no 0734051-60.2019.8.07.0001, da 3a vara de execuções de títulos extrajudiciais de Brasília/DF. Sustenta que após inúmeras tentativas de encontrar bens do devedor passíveis de penhora, requereu junto juízo de origem a realização de penhora diretamente no contracheque da parte agravada, na expectativa de receber seu crédito. Argumenta que o agravado/executado é servidor aposentado do Banco Central do Brasil e aufere renda anual de R$ 387.828,01(trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e um centavo), incluindo 13o salário, ou seja, recebe em média R$ 32.319,01 (trinta e dois mil, trezentos e dezenove reais e um centavo) por mês (ID 169847057, dos autos de origem). Aduz não ser razoável que a parte devedora se furte de honrar com seu compromisso pecuniário por mais de 06 (seis) anos, uma vez que o débito perseguido é de agosto de 2017 e o presente processo está em curso desde 2019, configurando enriquecimento ilícito, sem cumprir com o pagamento, tampouco deve ser homenageado por suas manobras evasivas. Afirma que o artigo 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade do salário, admite a constrição de percentual dessa verba assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da sua dignidade, nos termos de entendimento do STJ, que decidiu pelo cabimento da penhora salarial mesmo quando a dívida exequenda não abranger prestação alimentar. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como a concessão da tutela antecipada para efetivar a penhora diretamente no contracheque da parte agravada/executada, no importe de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos e, no mérito, a confirmação da tutela liminar. Preparo (ID 51863283). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder tanto o efeito suspensivo ao presente recurso, quanto a tutela antecipada. De um lado, há o pedido de penhora dos proventos da parte agravada/executada. De outro, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir tanto o pedido de efeito suspensivo, quanto o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos liminares de efeito suspensivo e da tutela antecipada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.